Tribunal: TJMT
Processo: 1000568-60.2021.8.11.0105
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000568-60.2021.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RONAI MACHADO MARQUES - CPF: 962.479.401-49 (APELADO), DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA - CPF: 028.719.161-36 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. PROGRAMA LUZ PARA TODOS. DEMORA INJUSTIFICADA NA INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ZONA RURAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por concessionária de serviço público em face de sentença que julgou parcialmente procedente pedido de instalação de rede elétrica em imóvel rural, determinando a efetivação do serviço e a indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, diante da omissão injustificada na implementação do atendimento deferido por ordem de serviço expedida em 2016.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a prorrogação administrativa do prazo de universalização do serviço, prevista no Decreto nº 11.628/2023, tem o condão de exonerar a concessionária do cumprimento de obrigações previamente assumidas; e (ii) se há responsabilidade civil por omissão diante da ausência de justificativa idônea para o não cumprimento da ordem de serviço.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a inserção do autor no Programa Luz para Todos e a emissão de ordem de serviço em 2016, sem qualquer demonstração de revogação ou suspensão formal, impõe-se reconhecer a inércia da concessionária, cuja conduta se amolda à hipótese de falha na prestação de serviço.

4. A alegação genérica de prorrogação normativa, desacompanhada de ato administrativo específico de reprogramação ou desclassificação do atendimento, não é suficiente para afastar a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do CDC.

5. O prolongado lapso temporal — mais de oito anos — entre a ordem de serviço e a efetivação do fornecimento de energia elétrica caracteriza descumprimento injustificável de dever legal e contratual, afetando diretamente a dignidade do consumidor, morador de área rural, e ensejando a reparação por danos morais.

6. O valor da indenização, fixado em R$ 5.000,00, mostra-se proporcional à gravidade do dano, à capacidade econômica das partes e ao caráter pedagógico da medida.

7. Quanto aos honorários, impõe-se a majoração nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em virtude da rejeição integral do recurso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de prorrogação normativa de prazo de universalização do serviço de energia elétrica não exonera a concessionária do cumprimento de ordem de serviço anteriormente expedida, cuja vigência não foi formalmente suspensa ou cancelada.

2. A omissão na prestação de serviço público essencial, mesmo após emissão de ordem de serviço, configura falha passível de indenização por danos morais, nos termos da responsabilidade objetiva prevista no CDC."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000568-60.2021.8.11.0105

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:

RONAI MACHADO MARQUES

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível

interposta por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por RONAI MACHADO MARQUES
.

O autor narra residir no Sítio Floresta, área rural de Colniza/MT, desde 2009, sendo beneficiário do Programa Luz para Todos. Em 2016, obteve ordem de serviço para a instalação de energia elétrica, o que não se concretizou, sob a justificativa da requerida de que houve cancelamento por "falta de interesse do solicitante".

A sentença julgou parcialmente procedente a demanda, determinando a instalação da energia elétrica, condenando a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e rejeitando o pedido de indenização por danos materiais, por ausência de comprovação de desembolso efetivo.

Irresignada, a requerida sustenta que a obrigação de instalação estava subordinada a condições e prazos fixados pela ANEEL, especialmente em razão das prorrogações previstas no Decreto nº 11.628/2023.

Pede a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução da indenização.

Preparo recolhido – Id. 292515885.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido pugnam pela manutenção da sentença, requerendo, ainda, a majoração dos honorários advocatícios em razão do caráter protelatório do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia gira em torno da configuração de responsabilidade civil por omissão da concessionária de serviço público diante da não implementação da rede de energia elétrica em área rural, mesmo após expedição de ordem de serviço em 2016.

Melhor sorte, entendo que o recurso não comporta provimento.

Isso porque,
verifica-se dos autos que o recorrido demonstrou de maneira inequívoca a sua inserção no Programa Luz para Todos, tendo inclusive recebido ordem de serviço para instalação da rede elétrica em 06 de janeiro de 2016 (evento 55546504, p. 1).

A requerida, por seu turno, limitou-se a justificar sua omissão com base em prorrogações administrativas e normativas, sem apresentar qualquer ato formal de suspensão, revogação ou desclassificação do atendimento deferido ao autor.

Colaciono a Ordem de serviço:

A alegação de que o prazo de universalização foi prorrogado até 2026, por força do Decreto nº 11.628/2023, não exonera a concessionária do dever de cumprir obrigações anteriormente assumidas. Ao contrário, a manutenção do silêncio administrativo por mais de oito anos, mesmo diante de ordem expressa de execução, ultrapassa qualquer margem de razoabilidade e desvela nítida conduta omissiva indevida.

Este Colegiado já se debruçou sobre a presente matéria:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação ORDINÁRIA de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais – PROCEDÊNCIA – DEMORA EXCESSIVA NA INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É cediço que, sendo a empresa requerida concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos que, na execução da sua atividade, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causalidade entre este e a conduta do agente, conforme art. 14 do CDC.
Evidenciada a falha na prestação dos serviços da requerida/apelante, privando a parte autora do uso de energia elétrica em imóvel rural através do programa “Luz para Todos”, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, diante da demora injustificada na realização das obras de instalação da rede de energia elétrica. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito atentando-se a proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido se fixado em montante excessivo."
(TJ-MT - AC: 10001151620178110005, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2023) – Grifei.

O dano moral está suficientemente demonstrado pelo longo tempo de espera, pela negativa infundada da requerida e pelas consequências práticas na vida do autor, morador de área rural privada do fornecimento de serviço essencial. O quantum fixado em R$ 5.000,00 mostra-se proporcional.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE PROVAS VÁLIDAS PARA JUSTIFICAR O AUMENTO EXPRESSIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COBRANÇA ABUSIVA CONFIGURADA – POSSIBILIDADE DE REVISÃO CONSIDERANDO OS ÚLTIMOS 12 MESES PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO EM RAZÃO DA SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA- VALOR DA INDENIZAÇÃO EXCESSIVO – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO PARA PATAMARES RAZOÁVEIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. À mingua de provas que justifiquem o expressivo aumento na fatura de energia elétrica referente a novembro/2023, questionada pelo Autor,

resta evidente a falha na prestação do serviço e a cobrança abusiva levada a efeito pela Concessionária de Energia Elétrica, devendo ser reputada inválida a cobrança em questão. Visando evitar enriquecimento do Autor, demonstra-se justo que seja a Apelante autorizada a emitir fatura referente ao mês em questão, levando em conta a média de consumo do Apelado nos últimos 12 meses anteriores à emissão da questionada fatura. Considerando que em razão do não pagamento da fatura questionada a Concessionária

suspendeu os serviços na unidade consumidora do autor,

resta caracterizado ato ilícito, passível de indenização, visto que evidente a falha na prestação de serviço pela ré caracterizando seu dever de indenizar, sendo que a fornecedora de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado (art. 14 do CDC).

O montante da indenização não deve configurar fonte de enriquecimento e deve atender ao caráter punitivo pedagógico e a razoabilidade, assim, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) demonstra-se condizente com a situação retratada nos autos.
(N.U 1040655-08.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025)

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Quanto aos honorários de sucumbência, verifica-se que fixados inicialmente em 10% (dez por cento), devem ser majorados para 12% (doze por cento), consoante previsão do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025